Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. ALUNO VINCULADO AO FIES. COBRANÇA DIFERENCIADA DE VALORES EM RELAÇÃO A ALUNOS NÃO BENEFICIADOS PELO FIES. NÃO CONCESSÃO DO DESCONTO DE PONTUALIDADE. ILEGALIDADE CONFIGUDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO DO MONTANTE COBRADO EM EXCESSO. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Havendo nos autos elementos de prova aptos a permitir o julgamento do mérito da causa, não se faz necessária a obtenção de informações a respeito dos valores repassados à instituição de ensino ré, pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, não havendo razão para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.

2. A Lei n. 10.260/2001, ao dispor sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, estabelece que, “Para os efeitos do disposto nesta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária” (§ 4o do artigo 4o).

3. Admitida pela instituição de ensino ré a cobrança de valores diferenciados entre alunos vinculados ao FIES e alunos que custeiam as mensalidades com recursos próprios, mostra-se impositivo o ressarcimento do montante exigido em excesso, não atingidos pela prescrição reconhecida no primeiro grau de jurisdição.

4. Cabível a repetição em dobro do indébito, na forma prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que a cobrança indevida não se encontra amparada em engano justificável.

5. A cobrança indevida de valores, sem repercussão negativa na órbita da honra objetiva ou subjetiva da parte autora, não constitui circunstância apta a ensejar danos de ordem moral passíveis de indenização.

6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Honorários majorados.